Tribunal: STF
Processo: RE 89895
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO.
INDENIZAÇÃO SOB A FORMA DE PENSÃO MENSAL A MÃE DA VÍTIMA PRESCRIÇÃO
REGULADA PELO ART. 177, E NÃO PELO ART. 178, PAR 10, I DO CÓDIGO
CIVIL, DADO QUE NÃO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS.
JURISPRUDÊNCIA DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.